Tribunal: CARF
Processo: 16682.720808/2019-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE NIMER CHAMAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-28

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.720808/2019-33
ACÓRDÃO
1302-007.313 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de dezembro de 2024
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
IBM BRASIL-INDUSTRIA MÁQUINAS E SERVICOS LIMITADA
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2014
EMBARGOS. ACOLHIMENTO
Existindo obscuridade, omissão, contradição ou erro material no acórdão
embargado, impõe-se seu acolhimento para sanar o vício contido na
decisão.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer dos
embargos e acolhê-los, sem efeitos infringentes, para corrigir o erro material contido na ementa
do acórdão embargado, nos termos do relatório e voto do relator.
Assinado Digitalmente
Henrique Nimer Chamas – Relator

Assinado Digitalmente
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nimer Chamas, Alberto Pinto Souza Junior, Miriam Costa Faccin, Natalia Uchoa Brandao,
Paulo Henrique Silva Figueiredo.

RELATÓRIO
Fl. 1625
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.313 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720808/2019-33
2
Trata-se de Embargos oposto pela contribuinte, em face do Acórdão no 1302-
006.970, de 19 de outubro de 2023, no qual a 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da 1a Seção de
Julgamento do CARF assim se manifestou e foi assim ementada:
3. Conclusão
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso de ofício, nos termos do relatório e voto do relator.
Ementa
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2014
RECURSO DE OFÍCIO. CRÉDITO EXONERADO. APLICAÇÃO DA SÚMULA CARF No
103. LIMITE DE ALÇADA. PORTARIA MF No 2/2023. RECURSO A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.
Nos termos do artigo 34, inciso I do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972,
com redação dada pela Lei no 9.532/1997, a autoridade de primeira instância
recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar o sujeito passivo do
pagamento de tributo e encargos de multa de valor total (lançamento principal e
decorrentes) a ser fixado em ato do Ministro de Estado da Fazenda.
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
O artigo 1o da Portaria MF no 2, de 17 de janeiro de 2023, preceitua que o limite
de alçada para fins de cabimento do recurso de ofício é de R$ 15.000.000,00, de
modo que o Recurso deverá ser conhecido nas hipóteses em que a exoneração do
pagamento de tributo e encargos de multa ultrapassar o referido limite de alçada.
REGRAS DE SUBCAPITALIZAÇÃO E REGRAS ESPECIAIS DE INDEDUTIBILIDADE.
ARTIGOS 25 E 26 DA LEI 12249/2010. REINO DOS PAÍSES BAIXOS. ANO-
CALENDÁRIO 2014. INAPLICABILIDADE CONFORME ADE RFB No 10/2010. EFICÁCIA
EX NUNC DO ADE RFB 3/2015.
São inaplicáveis, ao ano de 2014, as regras dos artigos 25 e 26 da Lei 12249/2010
às holding companies constituídas nos Países Baixos, pois o ADE RFB no 3/2015,
que revogou o ADE RFB no 10/2010, tem eficácia prospectiva, conforme o
parágrafo único do artigo 4o da IN RFB no 1530/2014, segundo o qual o resultado
do pedido de revisão produzirá efeitos a partir da data de publicação, no Diário
Oficial da União, do ADE.
MULTA ISOLADA. ERRO DE ESCRITURAÇÃO NA ECD. DESCABIMENTO.
INEXISTÊNCIA DE INFRAÇÃO E INEXISTÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO AO SUJEITO
PASSIVO PARA SANAR A FALTA.
Deve ser aplicada a aplicação da multa quando todas as informações necessárias
para obter uma compreensão precisa do evento econômico estavam claramente
Fl. 1626
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.313 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720808/2019-33
3
apresentadas no lançamento contábil, o qual não deve ser interpretado
exclusivamente com base em seu histórico.
O § 1o do artigo 1184 do Código Civil permite a utilização de uma escrituração
resumida do Diário, desde que os totais não ultrapassem um período de trinta
dias, especialmente para contas com operações numerosas ou realizadas fora da
sede do estabelecimento.
A regra do inciso II do parágrafo único do artigo 12 da Lei 8218/1991 é
suficientemente descritiva, abrangente e decisiva, no sentido de determinar que
as multas “serão reduzidas” a 75% se o sujeito passivo cumprir a obrigação no
prazo a ser fixado em intimação. A redação do dispositivo legal não deixa margem
para dúvidas, pois estabelece, ao mesmo tempo, um direito para o contribuinte e
um dever para a fiscalização, dever este concernente à necessidade de intimação
para que o sujeito passivo forneça as informações ou corrija a ECD dentro de
determinado prazo.
A Fazenda Nacional teve ciência da decisão e não apresentou recurso (fls. 1.608).
O contribuinte, antes mesmo da ciência formal da decisão, apresentou a petição de
fls. 1.612, em que indica um erro material na ementa do acórdão, nos seguintes termos:
IBM BRASIL – INDÚSTRIA, MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA., pessoa jurídica de direito
privado já qualificada nos autos do processo em epígrafe, vem, por suas
advogadas, informar que verificou que, na ementa do acórdão no 1302-006.970,
houve pequeno equívoco, eis que constou que “deve ser aplicada a aplicação da
multa”, quando, em realidade, em se tratando de acórdão que, por unanimidade
de votos, negou provimento ao recurso de ofício, deveria ter constado que “deve
ser cancelada a aplicação da multa.”
Após análise do Conselheiro Presidente da 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da 1a
Seção de Julgamento do CARF, Paulo Henrique Silva Figueiredo, foram admitidos os embargos,
assim considerando:
Conclusão:
Pelo exposto, e com fulcro no artigo 116 do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), ADMITO os embargos apresentados
pelo Conselheiro Sergio Magalhães Lima, a fim de que a questão suscitada seja
objeto de manifestação pelo Colegiado.
Tendo em vista que o Relator do acórdão embargado não mais integra este
Colegiado, os autos devem ser encaminhados à DIPRO/COJUL, nos termos do
artigo 89, §7o, do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023, para sorteio
de novo relator, no âmbito desta turma, para apreciação dos embargos e
posterior inclusão em pauta de julgamento.
É o relatório.

Fl. 1627
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.313 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720808/2019-33
4
VOTO
Conselheiro Henrique Nimer Chamas, Relator.

Admissibilidade
Conforme apreciação realizada no despacho de admissibilidade dos embargos (fls.
1.615 a 1.617), entendo que se trata de caso de omissão do Acórdão no 1302-006.970 (fls. 1.581 a
1.606), porquanto há erro material, por lapso manifesto, na ementa do referido acórdão,
conforme previsão do artigo 117 do RICARF. Nada há que acrescer à admissibilidade dos
embargos.

Relato do Erro Material
De acordo com a ementa do Acórdão no 1302-006.970, no trecho que interessa aos
e, tem-se:
MULTA ISOLADA. ERRO DE ESCRITURAÇÃO NA ECD. DESCABIMENTO.
INEXISTÊNCIA DE INFRAÇÃO E INEXISTÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO AO SUJEITO
PASSIVO PARA SANAR A FALTA.
Deve ser aplicada a aplicação da multa quando todas as informações necessárias
para obter uma compreensão precisa do evento econômico estavam claramente
apresentadas no lançamento contábil, o qual não deve ser interpretado
exclusivamente com base em seu histórico.
e
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, conheço do Recurso de
Ofício e, no mérito, entendo por negar-lhe provimento.
Do fundamento do voto, no tópico “2.2. Da inexistência de informações inexatas,
incompletas ou omitidas na Escrituração Contábil Digital – ECD”, assim manifestou-se o relator
do caso:
Segundo o TVF, as informações contábeis fornecidas através da Escrituração
Contábil Digital (ECD) estariam incorretas, incompletas ou omissas. A autoridade
administrativa não especificou se o suposto erro se encaixaria na categoria de
incorreção, incompletude ou omissão, limitando-se a mencionar essas três
características. Nesse contexto, exigiu-se a aplicação da multa de acordo com o
artigo 57, inciso III, alínea "a", da Medida Provisória 2.158-35/2001, com a
redação da Lei no 12.873/2013.
Basicamente, a Autoridade Fiscal concluiu que incluir a descrição movimento do
mês em alguns lançamentos contábeis resultaria em uma informação contábil
Fl. 1628
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.313 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720808/2019-33
5
deficiente ou incompleta. Além disso, o TVF asseverou que os lançamentos eram
efetuados no último dia do mês, sem observar a data apropriada.
Também neste ponto foi julgada procedente a impugnação da contribuinte, tanto
porque a DRJ entendeu que a fiscalização deveria ter intimado o infrator para
retificar ou prestar as informações omitidas nos termos do parágrafo único do
artigo 12 da Lei no 8.218/91, quanto porque decidiu que a contribuinte não teria
praticado qualquer infração.
Com razão a DRJ.
Inicialmente, vale rememorar que a Autoridade Fiscal teria identificado supostos
problemas fiscais relacionados à indedutibilidade dos juros provenientes daquele
passivo com uma parte relacionada exatamente com base nas informações
retiradas dos lançamentos contábeis ora mencionados, o que, de certa forma,
fragiliza a acusação fiscal no tocante à ECD. Noutro giro, todas as informações
necessárias para obter uma compreensão precisa do evento econômico estavam
claramente apresentadas no lançamento contábil, o qual não deve ser
interpretado exclusivamente com base em seu histórico. O simples fato de o
histórico conter a descrição movimento do mês não distorceu e nem prejudicou a
informação, tanto é que ela serviu de base para a lavratura do Auto de Infração
para a cobrança do IRPJ e da CSLL.
O conteúdo informativo contábil não se limita ao histórico do lançamento
contábil. Para obter uma compreensão abrangente do evento econômico
registrado e apresentado pela contabilidade, é necessária uma análise de todos os
demais dados contidos no lançamento. No presente caso, e como acima
asseverado, foi possível à auditoria da Receita Federal obter uma compreensão
abrangente da informação contábil que se buscou comunicar por meio do
lançamento. O arquivo não paginável elaborado pela Autoridade Fiscal evidenciou
que se tratava de um passivo adquirido com parte relacionada. Essa informação
pôde ser discernida diretamente do arquivo. Além disso, da própria subconta foi
possível retirar a informação atinente ao evento econômico.
As contas contábeis mostram o registro de um empréstimo (ou juros, visto que há
distinção entre essas categorias em cada subconta) com uma parte relacionada
localizada no exterior. A análise completa do lançamento contábil foi suficiente
para identificar o evento econômico, dispensando a necessidade de examinar o
histórico da transação em si.
Acrescente-se, também, que os campos 07, 08 e 09 dos registros I250 são, nos
termos do Manual da ECD, de preenchimento facultativo.
Outrossim, como bem exposto no acórdão de impugnação, a frequência dos
lançamentos contábeis pode ser mensal, conforme previsto no § 1o do artigo
1.184 do Código Civil, que permite a utilização de uma escrituração resumida do
Diário, desde que os totais não ultrapassem um período de trinta dias,
especialmente para contas com operações numerosas ou realizadas fora da sede
Fl. 1629
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.313 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720808/2019-33
6
do estabelecimento. Para adotar essa prática, é necessária a utilização de livros
auxiliares devidamente autenticados para registro individualizado e a conservação
dos documentos que permitam a verificação adequada, ao passo que a
Fiscalização não identificou nenhuma violação de itens do Manual de
Preenchimento (conforme aprovado pelo Ato Declaratório Executivo Cofis no
17/15) e também não investigou se a contribuinte estaria cumprindo as
disposições do Código Civil relativas aos livros auxiliares.
Por fim, a regra do inciso II do parágrafo único do artigo 12 da Lei 8.218/1991 é
suficientemente descritiva, abrangente e decisiva, no sentido de determinar que
as multas “serão reduzidas” a 75% se o sujeito passivo cumprir a obrigação no
prazo a ser fixado em intimação. A redação do dispositivo legal não deixa margem
para dúvidas, pois estabelece, ao mesmo tempo, um direito para o contribuinte e
um dever para a fiscalização, dever este concernente à necessidade de intimação
para que o sujeito passivo forneça as informações ou corrija a ECD dentro de
determinado prazo. Denota-se, facilmente, que essa regra está de acordo com o
princípio da cooperação, o qual tem regido cada vez mais a relação entre o Fisco e
o contribuinte (cooperativa compliance).
Como bem exposto no acórdão ora impugnado, a leitura conjunta do inciso I
(hipótese de inexistência de instauração de procedimento de ofício) e do inciso II
(hipótese de existência de procedimento de ofício em curso) do parágrafo único
do artigo 18 supramencionado revelam que, no curso do procedimento fiscal, a
multa pode ser reduzida a 75% do seu valor, desde que o contribuinte seja
intimado e, no prazo estipulado na intimação, corrija a informação incorreta ou
forneça aquela que tenha sido omitida.
Não se pode conceber que o poder de o contribuinte reduzir a multa seja deixado
ao critério da Fiscalização, uma vez que, de acordo com o direito vigente, não
deve haver margem para discricionariedade na aplicação de multas por
descumprimento de obrigações acessórias (a atividade de lançamento é vinculada
à lei). Portanto, se houver identificação de incorreção ou omissão nos registros
digitais, a Fiscalização tem o dever de notificar o contribuinte para efetuar as
correções ou fornecer as informações omitidas. Caso contrário, sob que
circunstância o contribuinte poderia exercer o direito de reduzir a multa a 75%?
Sendo assim, embora o sujeito passivo esteja equivocado quanto ao argumento
da inconstitucionalidade da multa, já que tal argumento não pode ser acolhido na
esfera administrativa ante o óbice estabelecido na Súmula CARF no 2, os demais
argumentos da impugnação, que foram acolhidos pela DRJ, devem ser mantidos
nesta instância, negando-se, assim, provimento ao Recurso de ofício.
Conforme exposto, o i. relator entendeu pelo cancelamento da exação relativa à
multa por incorreção, incompletude ou omissão da ECD, embora tenha negado provimento ao
recurso voluntário em relação às demais matérias.
Fl. 1630
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.313 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720808/2019-33
7
Sua decisão acompanhou a exoneração da multa regulamentar já reconhecida, no
âmbito da DRJ. A título de esclarecimento, a 4a Turma da DRJ/BSB, no julgamento da impugnação,
exonerou integralmente os créditos tributários de IRPJ, de CSLL e o lançamento da multa
regulamentar, matérias que chegaram ao CARF por meio de Recurso de Ofício.
Contudo, a ementa do julgado não reflete os fundamentos da decisão, merecendo
reparo.

Julgamento
Diante do relato do erro material, por lapso manifesto, e, mais, considerando que o
julgamento do mérito do Recurso de Ofício já tenha sido realizado, não sendo necessário analisar
nenhuma outra matéria no julgamento, deve-se prover os Embargos, para que a ementa reflita o
resultado do julgamento.
Assim, entendo que a melhor redação da ementa deva substituir a redigida no
Acórdão no 1302-006.970, adotando a seguinte redação:
MULTA ISOLADA. ERRO DE ESCRITURAÇÃO NA ECD. DESCABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE
INFRAÇÃO E INEXISTÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO AO SUJEITO PASSIVO PARA SANAR A
FALTA.
Deve ser cancelada a aplicação da multa quando todas as informações necessárias para
obter uma compreensão precisa do evento econômico estavam claramente apresentadas
no lançamento contábil, o qual não deve ser interpretado exclusivamente com base em seu
histórico.

Conclusão
Ante ao exposto, conheço e acolho os Embargos, sem efeitos infringentes,
corrigindo o erro material evidenciado.

Assinado Digitalmente
Henrique Nimer Chamas

Fl. 1631
DF CARF MF
Original